Tribunal: TJDFT
Processo: 0715060-59.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0715060-59.2021.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CARLOS SAMUEL PEREIRA MARTINS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. ART. 19 DA LCP. AUTORIA E MATERIALIDADE. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECENDENTES. REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e art. 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e condenou o réu à pena de 35 (trinta e cinco) dias de prisão simples, fixando a multa em 23 (vinte e três) dias-multa, por força da prática da contravenção penal prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais. O regime inicial fixado foi o semiaberto. 3. O réu pugna pela sua absolvição, ante a atipicidade da conduta e a insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a imposição do regime inicial aberto para o cumprimento da pena. 4. O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença. 5. Segundo a denúncia: “Em 29/05/2021, sábado, por volta das 01h40min, na DF 459, SENTIDO SAMAMBAIA-CEILÂNDIA, ALTURA DO KM 0, Ceilândia/DF, o denunciado CARLOS SAMUEL PEREIRA MARTINS, de forma livre e consciente, trazia consigo quatro armas brancas (facas), fora de sua residência ou das dependências desta, sem licença da autoridade competente. Nas circunstâncias mencionadas, uma guarnição da polícia militar, que estava realizando ponto de bloqueio na DF 459, sentido SAMAMBAIA-CEILÂNDIA, Altura do KM 0, deu ordem de parada ao veículo em que se encontrava o autor. Ao realizar busca no veículo, foram encontradas as mencionadas facas na posse do denunciado.”. 6. Consoante entendimento jurisprudencial, a contravenção penal do art. 19 da LCP, no tocante à arma branca, permanece como figura típica no ordenamento jurídico, mesmo após o advento das Leis 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), e prescinde de regulamentação estatal para sua configuração. 7. Embora reconhecida no Supremo Tribunal Federal a repercussão geral do ARE n. 901623, inexiste determinação de suspensão dos feitos afetos ao Tema 857, acerca da “Tipicidade da conduta de portar arma branca, considerada a ausência da regulamentação exigida no tipo do art. 19 da Lei das Contravenções Penais”. 8. Ademais, a tramitação do ARE n. 901623 no STF, até o presente momento, não permite o reconhecimento de atipicidade da conduta de portar arma branca por falta de regulamentação. 9. Por outro lado, ao tipificar a conduta de portar arma branca, fora de casa ou de dependência desta, a norma visa evitar a prática de uma infração mais grave, não implicando violação aos princípios da intervenção mínima ou da legalidade. Nesse sentido: STJ, RHC 66.979/MG, QUINTA TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, julgado em 12/04/2016, DJe 22/04/2016 e AgRg no REsp n. 1.970.707/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022. 10. Autoria e materialidade comprovadas. O contexto probatório, constituído pela ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão, laudo de exame de eficiência e prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é firme e coeso, no sentido de apontar que, no momento da abordagem, o réu portava as armas indicadas na peça acusatória. O policial militar Diego Macêdo de Moura relatou que, durante a abordagem, foram encontrados no interior do veículo, além das facas, vários objetos embalados, em grandes quantidades, como celulares, carteiras de cigarro, carregadores de celular, baterias para celular e isqueiros. Afirmou que várias pessoas estavam no veículo e que ninguém se apresentou como proprietário dos bens. O próprio réu confirmou que estava no veículo e que as quatro facas foram encontradas com os outros objetos, em uma bolsa grande que estava no interior do veículo. Ademais, a testemunha Jaqueline Teixeira Moura da Frota, afirmou na fase inquisitorial que o apelante entrou no veículo com mochilas e sacolas, enquanto a testemunha Kiara relatou em juízo que estava no veículo com Adriana, Jaqueline e um outro rapaz, sendo que as mochilas pertenciam ao “rapaz que tava com a gente”, qual seja, o réu. 12. O tipo penal previsto no art. 19 da LCP, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte da arma com potencialidade lesiva. E nenhuma justificativa para a conduta praticada pelo réu - trazer consigo as quatro armas brancas - foi apresentada no processo. 13. E embora a pena aplicada seja inferior a quatro anos, escorreita a manutenção do regime semiaberto para o cumprimento da pena, por se tratar de réu reincidente e portador de maus antecedentes 14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. O recorrente alega contrariedade ao art. 5o, XXXIX, da Constituição Federal, bem como ofensa aos princípios da legalidade e taxatividade. Argumenta que a norma incriminadora do art. 19 da Lei de Contravenções Penais se trata de norma penal em branco e, diante da ausência de regulamentação da espécie, não pode ser aplicada ao caso concreto. Aponta violação à competência privativa da União para legislar sobre Direito Penal prevista no art. 22, inciso I da CF, por não existir norma a estabelecer rol taxativo do que seria arma branca. Sustenta a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado. A matéria ventilada encontra subsídio no reconhecimento de repercussão geral pela Corte Suprema, no Recurso Extraordinário ARE 901623 (tema 857), conforme ementa ora transcrita: "CONSTITUCIONAL. PENAL. ART. 19 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. PORTE DE ARMA BRANCA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE PENAL. ANÁLISE SOBRE A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE DA CONDUTA DESCRITA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. Questão relevante do ponto de vista social e jurídico." Diante da repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, determino a suspensão do curso processual até julgamento definitivo do recurso paradigma de no 901.623, com fundamento no art. 1.030, inciso III, do CPC. Brasília, 14 de março de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal